Tribunal: TCU
Processo: 020.723/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9321/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.723/2024-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aline Archanjo Barbosa Rocha (XXX.862.587-XX); Ana Iris Lima Querino (XXX.225.178-XX); Barbara Lamara dos Santos Santana (XXX.028.857-XX); Cristina Goncalves dos Santos (XXX.956.847-XX); Edna da Silva (XXX.947.457-XX); Jorgina Maria dos Reis Guimaraes (XXX.192.317-XX); Kelly Cristina da Cunha Carvalho (XXX.552.547-XX); Luzia Leopoldo Barros da Cunha (XXX.206.457-XX); Natercia Correa Belo de Oliveira (XXX.057.654-XX); Nilma Cristina Correia Pereira Barbosa (XXX.028.437-XX); Sheila Lamara dos Santos Santana (XXX.329.137-XX); Sheyla da Silva Santana (XXX.672.797-XX); Sonia Regina dos Santos (XXX.333.982-XX); Viviane Archanjo Barbosa (XXX.262.617-XX); Wilra Franciele Santos da Cunha (XXX.460.974-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.